Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-38.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000983-38.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AUTOR), RENATO LEITE - CPF: 000.228.871-05 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV JULGADA PROCEDENTE – SERVIDOR MUNICIPAL – VALOR DA CAUSA QUE DEVE GUARDAR IDENTIDADE COM O VALOR DA DEMANDA ORIGINAL – AGENTE DE ENDEMIAS – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO PRECÁRIO QUE VAI DE ENCONTRO COM OS HOLERITES – ALEGADA CRIAÇÃO DO CARGO APÓS O ADVENTO DA LEI 8.880/94 – CORRESPONDÊNCIA DE CARGO - INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A ação rescisória somente é cabível nos limites das hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "[...] o valor da causa a ser atribuído na ação rescisória deve guardar identidade com o valor dado à demanda original rescindenda, salvo a hipótese de discrepância fundada no proveito econômico buscado, que prevalecerá" (REsp 1712475/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019). Precedentes: REsp 1811781/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/02/2020, AR 6.000/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 23/05/2019.” (STJ, 1591793-GO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, julgado em 01-06-2021).

3. Autor (município) que questiona a inexistência do cargo ocupado pelo requerido no período da conversão da URV e a precariedade do vínculo. Inovação argumentativa que não coaduna com a ação rescisória, sem natureza recursal, haja vista o caráter de ação de conhecimento autônoma com intuito de impugnar decisões judiciais.

4. “A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita
in oportune tempore
, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j. 14/2/2017, DJe 24/2/2017). (AgInt no AREsp n. 1.881.660/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

5. Ação rescisória julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Trata-se de
Ação Rescisória
, proposta pelo
Município de Poconé/MT
em desfavor de
Renato Leite
com intuito de rescisão da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé,
sem interposição de recurso
, autos 1705-44.2015.811.0028 – Código 110382, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o município ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, no percentual de 11,98%, limitados aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

O Autor sustenta o cabimento da presente Ação Rescisória, nos termos dos artigos 966 ao 975 do Código de Processo Civil, porquanto a sentença do juízo
a quo
foi proferida consubstanciada em
erro de fato
, pois
não considerou que, ao tempo da conversão do Cruzeiro Real para a URV
, não existia o cargo de agente de endemias, bem como que se trata de vínculo precário.

Defende que há ilegalidade do ato que concedeu a incorporação do percentual de 11,98% aos vencimentos do requerido, sem que este faça jus a tal benesse.

Nessa linha, requereu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos dos atos executivos e, no mérito, pugna pela procedência do pedido para rescindir a sentença proferida (juízo rescindendo), proferindo-se novo julgamento (juízo rescisório),

nos termos do artigo 968, I, do Código de Processo Civil,
excluindo a condenação do município ao percentual determinado decorrente da diferença salarial decorrente da conversão da moeda nacional em URV
.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi indeferida pelo Relator originário (id. 13926497).

O requerido apresentou contestação na qual rebateu o valor dado à causa (i), defendeu a ausência de hipóteses autorizadoras da ação rescisória (ii), assevera que o vínculo com a administração pública é efetivo (iii), e ainda que a Lei Municipal n. 786/1989 criou o cargo ao qual ocupa, “com nome genérico de agente de serviço de saúde” (iv).

Nesses termos, aduz a ausência dos requisitos da constatação do erro de fato, bem ainda que a mudança na jurisprudência não é elemento apto a embasar a ação rescisória.

Decorrido,
in albis,
o prazo de impugnação (id. 49889953).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção, de modo que, deixou de manifestar no presente feito (id. 53661973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Recebo a petição inicial da ação rescisória, pelo que o Autor é parte legítima para propor a demanda (artigo 967, I, CPC), observou os requisitos do artigo 319 do CPC, bem como que o ajuizamento se deu dentro do prazo, sem ultrapassar o disposto no artigo 975 do CPC, uma vez que, a decisão rescindenda transitou em julgado em
07/12/2018
e a presente demanda foi ajuizada em
02/09/2019
.

Passo à análise da plausibilidade jurídica do pleito rescisório.

I – QUESTÃO PRELIMINAR – VALOR DA CAUSA

A parte requerida impugna o valor da causa ao argumento que o valor atribuído não corresponde ao valor da causa originária.

Nessa linha, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que
“
[...] o valor da causa a ser atribuído na ação rescisória deve guardar identidade com o valor dado à demanda original rescindenda, salvo a hipótese de discrepância fundada no proveito econômico buscado, que prevalecerá
”
(REsp 1712475/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019). Precedentes: REsp 1811781/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/02/2020, AR 6.000/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 23/05/2019.” (STJ, 1591793-GO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, julgado em 01-06-2021).

Acolho a impugnação
, para determinar a retificação do valor da causa nos parâmetros lançados na ação originária.

II – MÉRITO

Conforme relatado trata-se de
Ação Rescisória
, proposta pelo
Município de Poconé/MT
em desfavor de
Renato Leite
com intuito de rescisão da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, sem interposição de recurso, autos 1705-44.2015.811.0028 – Código 110382, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o município ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, no percentual de 11,98%, limitados aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

O Autor sustenta o cabimento da Rescisória, nos termos do
artigo 966, inciso VIII e § 1º,
Código de Processo Civil, sendo ele:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII -

for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

(
...)

§ 1º

Há erro de fato

quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente
ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. (g.n.).

Inicialmente, importante pontuar que a
ação rescisória somente é cabível nos limites das hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

Em um contexto geral, a ação rescisória possui o intuito de afastar a coisa julgada que tenha se formado com um dos elementos previstos no rol exaustivo do artigo 966 do CPC, sendo passível de novo julgamento do mérito.

A Constituição Federal prevê a apreciação de toda lesão ou ameaça de lesão aos direitos subjetivos (artigo 5º, inciso XXXV, CF), bem como proíbe, pelo instituto da coisa julgada, que essa atividade seja exercida em duplicidade (artigo 5º, XXXVI, da CF), em razão da necessária segurança jurídica.

Somente é permitido suplantar a coisa julgada diante do cumprimento de hipóteses expressas previstas na legislação, como é o constante no artigo 966 do CPC.

Com essas ponderações, em respeito e observância aos elementos descritos, passo ao exame dos autos.

De acordo com os autos, o Autor pretende rescindir a sentença, com base no art. 966, inc. V, CPC, uma vez que assevera que o requerido possui vínculo precário com a administração pública, bem ainda que o cargo foi criado após o advento da Lei 8.880/1994.

Para melhor compreensão dos fatos transcrevo trechos da causa de pedir da ação sob julgamento:

“9. A Lei nº. 8.880/94 deve ser aplicada a todos os servidores públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais, tendo em vista a natureza de ordem pública da referida lei, com aplicação geral e imediata.

10. Entretanto,
é importante destacar, que o servidor que mantém vínculo de natureza exclusivamente temporária com a Administração Pública, não tem direito ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV
.

11. Igualmente, tem-se que se o cargo foi criado após o advento da Lei n. 8.880/94, não há que falar em defasagem salarial”.

Pois bem.

O erro de fato leva a uma sentença injusta que, não representa equívoco de apreciação ou de valoração, mas se utiliza de premissa equivocada, de modo que, o Magistrado considera a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.

No caso sob julgamento, há que se pontuar que a defesa apresentada na ação de origem se embasava em fundamentação diversa da trazida na presente demanda, que se externaliza nos trechos abaixo (id. 6285091):

“
A priori
quanto ao pedido de exibição de documento necessário é que se prove a efetiva recusa da parte contraria a fornecer o referido documento o que não fora comprovado pela autora.

(...)

O autor fora empossado no cargo de
Agente Comunitário de Saúde

deste município na data de 02 de abril de 2007
,
isso, após o ano de 1993, data do Plano Real esta da conversão, sendo que desde sua posse recebe seus proventos em moeda Real, ou seja, nunca tivera perda salarial com a conversão o que torna totalmente infundado seu pedido
.

(...)

Diferente do alegado, este Município se resguardando quanto a futura problemática da referida conversão da URV, fixou a URV na ficha funcional dos servidores, e nesse sentido posteriormente entregava (Holerite) para que o funcionário fosse ao banco com a quantia salarial em URV, para que no dia do pagamento fosse efetuada pelo Banco Sacado a conversão da URV dia na moeda vigente a época, com o valor do dia de recebimento.

Neste Ente Público não ocorreu a situação imputada ao

Governo do Estado, que efetuava o fechamento da Folha no dia 20, e pagamento no dia 30 em diante, ocorrendo a perca salarial, conforme estabelecido nos julgados em desfavor da referida”.

O que se verifica é que
a matéria trazida na presente ação rescisória não foi questionada anteriormente
, o que configura
inovação argumentativa
, a impedir o manejo da ação rescisória, que não possui natureza recursal,
haja vista o caráter de ação de conhecimento autônoma com intuito de impugnar decisões judiciais.

Nessa intelecção, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos.

3. No caso em tela, conforme assinalou o acórdão recorrido, nos autos da ação de cobrança originária, a ora recorrente não veiculou, em nenhum momento, a discussão a respeito de sua eventual ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda, razão pela qual afigura-se descabido o ajuizamento de ação rescisória sob o fundamento de erro de fato.

4. A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita
in oportune tempore
, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j. 14/2/2017, DJe 24/2/2017).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.881.660/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes.

2. Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta".

3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos.

4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt na AR n. 6.856/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 15/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

Na mesma linha, este e. Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO TRABALHISTA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL SOBRE O SALÁRIO BASE E NÃO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE – INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC) – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Argumento de que o percentual do adicional de periculosidade deve incidir sobre o salário base e não sobre o salário mínimo.

2. Se a matéria não foi questionada anteriormente, conclui-se que trata-se de inovação argumentativa, não podendo a Ação Rescisória ser manejada para tal fim, haja vista não possuir natureza recursal, mas sim ação de conhecimento autônoma como forma de impugnar decisões judiciais.

3.Violação à norma legal (art. 966, V, do CPC).

4. Para que a Ação Rescisória seja admitida por violação da norma jurídica, esta deve ser manifesta, ou seja, deve ser direta e frontal.

5. Ação Rescisória julgada improcedente.

(N.U 1017149-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

Ad argumentandum tantum
, as fichas financeiras juntadas apontam que o servidor é efetivo (id. 6285092), em que pese tenha sido contratado após a Emenda Constitucional 51/2006 (admissão em 02/04/2007), cujo objeto foi o acréscimo dos §§ 4º, 5º e 6º ao artigo 198, Constituição Federal.

Demais disso, denota-se que o município assevera que o autor foi
“empossado no cargo de Agente Comunitário de Saúde”
, cujo cargo foi criado por meio da Lei Municipal n. 786/1989, juntada na presente demanda (id. 6285092), o que aponta que houve correspondência de cargo, e afasta, ainda, a alegação de criação de cargo posterior ao advento da Lei 8.880/1994.

Diante dos fatos, é importante delinear que tanto o vínculo temporário quanto a inexistência do cargo à época da legislação pertinente à conversão em URV são, isoladamente, causas extintivas do direito à remuneração por defasagem, contudo, além da ausência de teses argumentativas nesse sentido quando do feito originário, nem mesmo nesta senda restaram efetivamente demonstradas, o que prejudica a análise por qualquer ponto que se analise.

Em face do exposto, e por tudo que acima consta, acolho a preliminar e retifico o valor da causa, para que seja atribuído com base no valor da causa originária e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e julgo extinto o feito com resolução de mérito, a teor do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022